Tribunal: STF
Processo: MS 39559
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TCU. TC N. 015.914/2018-6. RESSARCIMENTO. MULTA. PRESCRIÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DEFERIMENTO DA ORDEM. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto pelo Ministério Público Federal (MPF) contra decisão que concedeu a segurança para declarar a prescrição da pretensão ressarcitória e punitiva do Tribunal de Contas da União (TCU) em procedimento de tomada de contas especial.



    2. O agravante sustenta não configurada a prescrição, considerados marcos interruptivos ao longo do processo administrativo.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Discute-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU, bem como a possibilidade de interrupção ante eventos surgidos ao longo do processo de tomada de contas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. É de 5 anos o prazo prescricional para exercício da pretensão ressarcitória e punitiva pelo Tribunal de Contas. Precedentes.



    5. O termo inicial da prescrição é contado a partir da data de entrada do processo de fiscalização no Tribunal de Contas ou no órgão encarregado, por determinação legal, do controle interno – ADI 5.509, Rel. Min. Edson Fachin.



    6. A prescrição pode ser interrompida uma única vez, de acordo com o disposto no art. 202 do CC. Admitir a interrupção do prazo prescricional por um número indeterminado de vezes resultaria, indiretamente, na imprescritibilidade das apurações realizadas pela Corte de Contas, a contrariar a regra da prescritibilidade adotada no Direito brasileiro.



    7. Transcorridos mais de 5 anos entre a data em que o Tribunal de Contas tomou conhecimento das irregularidades – 1º de julho de 2016 – e o dia no qual o interessado compareceu espontaneamente no processo administrativo – 21 de setembro de 2022 –, está configurada a prescrição.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo interno desprovido.